Tribunal: TJDFT
Processo: 0726469-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726469-72.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SIMONE FONSECA CHERIN RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PEDIDO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS DIRETAMENTE NA AGÊNCIA BANCÁRIA OU VIA BOLETO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO O PAGAMENTO VIA DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. NÃO ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA. 1. A consignação tem lugar, entre outras hipóteses, se o credor, sem justa causa, recusar receber o pagamento (art. 335, I, do Código Civil) 2. Não há abusividade na cláusula contratual que prevê o pagamento das prestações contratuais mediante desconto em conta corrente, devendo prevalecer os termos do contrato firmado entre as partes, em respeito ao princípio do pacta sunt servanda. 3. O pagamento das parcelas, em contrato de financiamento imobiliário, via descontos em conta bancária representa garantia de adimplemento para a instituição financeira demandada. 4. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida e as dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, em moeda corrente e pelo valor nominal (arts. 313 e 315 do Código Civil). 5. Mostrando-se lícita e justa a negativa apresentada pelo banco Réu quanto ao pagamento das prestações de forma diversa da convencionada, a improcedência do pedido de consignação é medida que se impõe. 6. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega ofensa aos artigos 5o, inciso XXXV da Constituição Federal, 896, incisos I, III e IV, e 966, ambos do Código de Processo Civil, e 335 e 336, estes do Código Civil, asseverando abusividade na cláusula contratual que previa o pagamento das prestações do financiamento imobiliário tão-somente mediante débito em conta. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 896, incisos I, III e IV, e 966, ambos do Código de Processo Civil, e 335 e 336, estes do Código Civil. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas em cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a turma julgadora, com lastro na interpretação de cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela prevalência do pacta sunt servanda e pela ausência de caráter abusivo nos termos da avença livre e conscientemente firmada pelo recorrente. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, demanda nova interpretação do contrato e reexame de tais elementos de fato e de prova, o que encontra óbice, em sede de recurso especial, nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal.” (EDcl no AgInt no REsp 1930202/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012